Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711631-43.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA APELADO: LUIZA GABRIELA DE LOURDES SILVA V I S T O S. O Réu/Apelante, em suas razões recursais, reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Entrementes, a análise dos autos revela que tal pleito foi indeferido pelo MM Juiz a quo, nos termos da decisão proferida em 02/10/2019 (Doc. Num. 16074616), sendo que contra tal decisum o Réu não aviou a tempo e modo o competente recurso de Agravo de Instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC). Nesse diapasão, nestes autos, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada sob o manto da preclusão. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador